Tribunal: TJMT
Processo: 1018646-52.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018646-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARISTON PEREIRA COSTA - CPF: 352.502.751-68 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1018646-52.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
ARISTON PEREIRA COSTA

Recorrido:
BANCO BMG S.A
.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS -INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de
faturas acostadas à defesa, a realização de saque, cujo depósito ocorreu em conta corrente de titularidade do recorrente, como se comprova das TED’s juntadas
,

resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

6.

Age de má-fé o reclamante que alega o seu desconhecimento, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE A AUDIÊNCIA SOLICITANDO EM IMPUGNAÇÃO ARQUIVAMENTO. SÚMULA 6 DA TURMA RECURSAL. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica ou débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor total de R$ 696,79 inscrita em 13/01/2021 é indevida fazendo jus a danos morais, ao argumento de que o contrato assinado juntado à defesa foi objeto de fraude. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial ou declaração de complexidade da causa por alegação de necessidade de perícia grafotécnica.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de cartão de crédito, juntando termo de adesão devidamente assinado desde 30/06/2017, com assinatura aposta com similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).” Aliado a isso, foi juntada gravação de ligação de renegociação, não impugnada pelo reclamante.

Assinatura no contrato de adesão:

Assinatura na procuração e declaração de hipossuficiência:

3. Aliado a isso o vasto histórico de faturas com mesmo endereço de entrega da exordial não foi impugnado, se limitando a reclamante a pedir extinção por complexidade da causa, sequer comparecendo à audiência de conciliação.

4. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a reclamante não impugna o endereço idêntico das faturas, e não comparecendo à audiência de conciliação após apresentada defesa, aplico a súmula n° 6 das turmas recursais que assim dispõe: “A ausência do autor à audiência de conciliação, com o intuito de forçar a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 51, I, Lei 9.099/95), realizada após a apresentação da contestação com prova irrefutável, fere a probidade e a boa-fé processuais, além de constituir lide temerária, o que recomenda, em prol da higidez processual, o prosseguimento do feito até o julgamento do mérito.”

5. Pela documentação resta comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação da débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

9.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.”
(N.U 1014075-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024